Tribunal: STJ
Processo: 0823288-46.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005686 - RN(2025/0289094-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ
ADVOGADA
: RAQUEL PALHANO GONZAGA - RN006321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO
SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO. PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA À INATIVIDADE. SIMPLES INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SEM A DELIMITAÇÃO DA VIOLAÇÃO
ALEGADA.

CONTROVÉRSIA
BEM

SÚMULA
N.
284/STF.
ANALISADA PELO JULGADOR NA ORIGEM. REVER TAL
POSIÇÃO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. PROIBIÇÃO PELA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivado a
transferência de servidor público à inatividade. Na sentença a segurança foi
parcialmente concedida. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame.
III - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar
com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Documento eletrônico VDA55388217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ddff9b7e-8c3d-4200-bd75-69e87a363609

IV - Ainda, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria,
vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com
a quo
lastro no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados,
seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ddff9b7e-8c3d-4200-bd75-69e87a363609

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005686 - RN(2025/0289094-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ
ADVOGADA
: RAQUEL PALHANO GONZAGA - RN006321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO
SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO. PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA À INATIVIDADE. SIMPLES INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SEM A DELIMITAÇÃO DA VIOLAÇÃO
ALEGADA.

CONTROVÉRSIA
BEM

SÚMULA
N.
284/STF.
ANALISADA PELO JULGADOR NA ORIGEM. REVER TAL
POSIÇÃO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. PROIBIÇÃO PELA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivado a
transferência de servidor público à inatividade. Na sentença a segurança foi
parcialmente concedida. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame.
III - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar
com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Documento eletrônico VDA54438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: f616e068-1f25-4e13-ba89-bd4636655301

IV - Ainda, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria,
vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com
a quo
lastro no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados,
seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial interposto com fundamento no
III,
da Constituição Federal.
art. 105,
a,
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESE DO
§ 4O, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI
ART. 40,
COMPLEMENTAR DISCIPLINADORA. MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA
PREVISÃO CONTIDA NO
DA
SÚMULA VINCULANTE N.
ART. 57
LEI N. 8.213/91.
33. ALEGADA CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE
TRABALHO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Não obstante a admiração guardada em relação ao em. Ministro, certo é que a decisão
agravada merece ser reformada, pois, em primeiro lugar, os agravantes impugnaram de
maneira clara e específica os dois pilares da decisão do Tribunal de origem, a saber:
Documento eletrônico VDA54438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: f616e068-1f25-4e13-ba89-bd4636655301

A ofensa aos artigos 57 e 58 da
em razão da inadequação da prova
Lei 8.213/91
anexa (contracheques) para comprovar a exposição efetiva a agentes nocivos, confrontando
diretamente a conclusão do acórdão que considerou tais provas suficientes.
A inaplicabilidade da Súmula Vinculante
(e, por tabela, do RGPS) pela
33/STF
superveniente existência de legislação complementar estadual (LCE no
) versando
308/2005
sobre o tema, afastando a alegada mora legislativa que justificava a adoção subsidiária das
regras federais.
[...]
Em segundo lugar, não se trata de reexame de fatos e provas, mas sim de revaloração
da qualificação jurídica dos fatos e provas já existentes no acórdão do Tribunal de origem,
ou seja, incontroversos. O cerne da questão recursal consiste em determinar se, sob o prisma
do direito federal (
arts. 57 e 58), a prova documental mencionada no acórdão
Lei 8.213/91,
(contracheques e PPP) é suficiente para configurar o tempo de serviço sob condições
especiais.
O próprio acórdão recorrido se utilizou de elementos fáticos (contracheques e PPP)
para concluir que a aposentadoria especial era devida, entendendo ser "prescindível a
técnico (art. 57, § 3° da Lei n°
)" (e-STJ Fl. 382). Os agravantes, no
perícia/laudo
8.213/91
recurso especial, argumentaram que tal entendimento viola os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91,
os quais exigem formalmente laudo técnico e formulário (PPP) para a comprovação da
efetiva exposição aos agentes nocivos, não bastando o mero recebimento de adicional de
insalubridade.
Portanto, o debate é puramente de direito: saber se a espécie probatória referida no
acórdão (contracheques) satisfaz a exigência legal de prova técnica prevista nos artigos 57 e
58 da
Tal análise não exige incursão no acervo fático- probatório, mas sim a
Lei 8.213/91.
qualificação jurídica dos fatos expressamente descritos na decisão recorrida, o que é
admitido na via especial. A pretensão recursal restringe-se a reinterpretar a adequação da
prova à norma federal, afastando, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Documento eletrônico VDA54438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: f616e068-1f25-4e13-ba89-bd4636655301

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA54438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: f616e068-1f25-4e13-ba89-bd4636655301

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Ainda, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: f616e068-1f25-4e13-ba89-bd4636655301

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.686 / RN
Número Registro: 2025/0289094-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08232884620208205001 8232884620208205001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
AGRAVADO
: ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ
ADVOGADA
: RAQUEL PALHANO GONZAGA - RN006321
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ
ADVOGADA
: RAQUEL PALHANO GONZAGA - RN006321
TERMO
Documento eletrônico VDA55361581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: a525ccba-1320-4c43-977e-d4796cc34a4e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: a525ccba-1320-4c43-977e-d4796cc34a4e